Tribunal: STF
Processo: ARE 1476654
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE ENTRADA DE BENS DE USO E CONSUMO E ATIVO FIXO DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. 



    A cobrança do diferencial de alíquota em operações interestaduais de venda efetuadas a consumidor final não está condicionada à edição de Lei Complementar. Inaplicável à hipótese dos autos a orientação firmada pelo STF através do julgamento do Tema 1093, uma vez que naquela ocasião a circunstância fática envolvia os consumidores finais não contribuintes do imposto. Orientação consolidada pela jurisprudência deste TJRS. APELAÇÃO DESPROVIDA.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, as recorrentes alegam que o Tribunal de Origem, ao entender exigível o ICMS-difal antes da edição da LC nº 190/2022 nas operações de aquisição de bens de uso e consumo e ativo imobilizado por consumidor final contribuinte, negou vigência aos arts. 146, III, “a”; 150, III, “a” e “b”; e 155, § 2º, XII, da Constituição Federal.



    Apontam que



    “Para essa hipótese específica de aquisição interestadual de bens por contribuinte do ICMS na condição de consumidor final, a Constituição Federal define, no seu art. 155, § 2º, incisos VII e VIII, a competência do Estado de destino das mercadorias para exigir o DIFAL do contribuinte destinatário. Em relação a essas operações – diferentemente do que se verifica quanto às que têm por destinatário final um consumidor final não contribuinte –, já havia autorização constitucional para a exigência do tributo mesmo antes da Emenda Constitucional nº 87/2015, a qual, de todo modo, promoveu algumas alterações nas disposições dessas normas no texto constitucional.”



    Defendem que a LC nº 87/96 nada dispôs acerca da exigência do DIFAL nas operações interestaduais de comercialização de mercadorias para consumidores finais: nem sobre destinatários contribuintes, tampouco sobre destinatários não contribuintes, como no caso do Tema nº 1.093 da repercussão geral.



    Reforçam que, até o o advento da LC nº 190/22, a única previsão na Lei Kandir sobre a possibilidade de exigência de Diferencial de Alíquotas de ICMS pelo Estado de destino dizia respeito à prestação de serviço, conforme se depreende da leitura conjunta dos seus arts. 12, XIII; e 13, IX e § 3º, na sua redação original.



    É o relatório.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, cumpre destacar ter a Corte estabelecido, no julgamento do Tema nº 517, RE nº 970.821, ser constitucional “a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”.



    No presente caso, discute-se a cobrança do ICMS-difal, pelo Estado do Rio Grande do Sul, nas aquisições interestaduais realizadas pelas recorrentes de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo.



    Ainda que se considere que essas empresas não sejam optantes do Simples Nacional, é preciso chamar a atenção para o fato de que, quanto ao Tema nº 517, a elas “se aplicam os fundamentos de validade do diferencial de alíquota do ICMS para os contribuintes do imposto, cobrado pelo Estado de destino”, como registrou a Ministra Cármen Lúcia no ARE nº 1.313.099/MG-AgR, Primeira Turma, DJe de 15/10/21.



    Na espécie, o Tribunal de origem confirmou a sentença proferida para asseverar a existência, na LC nº 87/96, antes do advento da LC nº 190/22, de normas relativas ao ICMS suficientes para a tributação questionada. A Corte a quo, no mais, consignou a inaplicabilidade do Tema nº 1.093 da repercussão geral ao presente caso. Concluiu, assim, estarem presentes as condições para a tributação.



    Essa conclusão não viola a orientação do Supremo Tribunal Federal.



    De mais a mais, é certo que, para acolher as alegações dos recorrentes de que a LC nº 87/96, anteriormente à edição da LC nº 190/22, não disciplinava o ICMS-difal no caso de operações interestaduais entre contribuintes do imposto envolvendo mercadorias, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    Destaco, ainda, ser correto o entendimento do Tribunal de origem de que não é aplicável, no presente caso, o Tema nº 1.093, em que se debateu, considerando-se a EC nº 87/15, a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-difal nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Com efeito, no presente caso, os adquirentes são contribuintes do ICMS, como assentado pela Corte a quo, soberana na análise do conjunto fático-probatório.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Acórdão recorrido no qual se firma haver na LC nº 87/96 e na Lei estadual nº 6.347/89 normas suficientes para a tributação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 1. O Tribunal de origem concluiu existir na Lei Complementar Federal nº 87/96 e na Lei Estadual nº 6.347/89 normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino em face de empresa contribuinte do imposto em razão de aquisições interestaduais por ela realizadas de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou a uso/consumo. Para superar essa compreensão e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. Não se aplica no caso o Tema nº 1.093, que envolveu os consumidores finais não contribuintes do imposto. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE nº 1.351.076/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/22 — grifo nosso).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONSUMIDOR FINAL. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. DECRETO ESTADUAL N. 46.930/2015. SÚMULAS NS. 280 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.313.099/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/10/21 — grifo nosso).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, a Primeira Turma estabeleceu o seguinte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE nº 1.313.099/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/11/21 — grifo nosso).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente